Tribunal: STF
Processo: RE 1482109
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Marianna Christina Figueiredo Ferraz Soares, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAR. VENDER. TER EM DEPÓSITO PARA VENDA. PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. SANEANTES. ART. 273 C/C §1º, §1º-A C/C §1º-B, I, III E IV, DO CP. PRELIMINARES. DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO. CIENTIFICAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273. REPRISTINAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. I - Não há que se falar em afronta ao direito constitucional ao silêncio, quando nos termos de declaração prestados na Delegacia consta expressamente a cientificação dos réus a respeito, tendo um deles exercido a prerrogativa. II - Tratando-se de cumprimento de mandado de busca e apreensão, oportunidade em que o corréu é abordado trazendo consigo embalagens do produto falsificado, informa o local onde fabricava e mantinha em depósito grande quantidade do mesmo produto, além de insumos, afirmando que ali residia com a corré, configuradas fundadas razões para a diligência, não sendo observada violação domiciliar. III - Nos termos da Súmula 532 do Supremo Tribunal Federal: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só a anulará se houver a prova de prejuízo do réu.” IV - Mantém-se a condenação dos réus como incurso no artigo 273, §1º e §1º-A c/c §1º-B, incisos I, III e IV, do Código Penal (falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, do tipo saneante - álcool em gel - sem registro no órgão de vigilância sanitária, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização e de procedência ignorada) quando as provas produzidas atestam a prática delituosa. V - O STF fixou o Tema 1003 a tese de que "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”. VI - A tese não se aplica à prática de condutas previstas no caput, §§ 1º e 1º-A, do art. 273, observadas as condições descritas no §1º-B, I, III e IV; VII - O entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento da AI no HC 239.363/PR, foi pela inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, §1º-B, V, do CP, que não está entre as condutas pelas quais foram os réus condenados. VIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XI, LVI, LXIII e XLVI, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, violação do direito ao silêncio em abordagem policial que, quando da voz de prisão em flagrante, deixa de advertir o investigado sobre tal direito e à inviolabilidade domiciliar, quando o ingresso no domicílio ocorre sem o consentimento do proprietário. Considera-se que, na espécie, não existia mandado de busca e apreensão para o endereço e que havia incumbência de o Estado provar a voluntariedade do consentimento. Afirma-se também ofensa ao princípio da individualização das penas em relação ao preceito secundário do tipo penal descrito no art. 273 e em todos os seus incisos e parágrafos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/1998 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para essas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)” (Tema 1.003 da repercussão geral). Eis a ementa do paradigma:



    “Direito constitucional e penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Omissão. Extensão da tese aos demais núcleos verbais típicos do art. 273 § 1º-B, I, do Código Penal. Provimento. 1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com a redação da Lei nº 9.677/1998 (10 a 15 anos de reclusão e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I. Tal dispositivo versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, determinando a aplicação da pena prevista na redação originária do dispositivo (1 a 3 anos de reclusão). 2. A embargante alega a existência de omissão no acórdão, que não tratou da inconstitucionalidade da aplicação desse mesmo preceito secundário aos núcleos verbais equivalentes ao de ‘importar’ previstos no mesmo dispositivo legal, quais sejam: ‘vender’, ‘expor à venda’, ‘ter em depósito para vender’ ou, ‘de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo’ produto sem registro sanitário. 3. Há flagrante desproporcionalidade na aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, em relação a todas as condutas descritas no dispositivo legal. Assim, a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário, com a repristinação da pena original da conduta de importar medicamento sem registro, deve ser estendida para os demais núcleos verbais relacionados no dispositivo legal. 4. A ausência de uniformidade de tratamento nesses casos produziria uma sensação difusa de injustiça, com potencial descrédito do sistema de persecução penal, e ensejaria a rediscussão da matéria nas instâncias ordinárias. 5. Embargos de declaração providos, com a readequação da tese de julgamento nos seguintes termos: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).“ (RE 979962 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 02.08.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que profira novo julgamento, observada a Tese firmada nos embargos de declaração no RE 979962 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 02.08.2023 - Tema 1.003 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente